Tribunal: TJBA
Processo: 8065662-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065662-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILTON JARDIM DE MELO

Advogado(s)
:
JOSE CLEDSON NUNES MOTA, FLAVIO JOSE NUNES MOTA MAGALHAES, IOLANDA TORRES ANDRADE, JULIANA SANTOS ALENCASTRO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: VALDEANE LUCIENE SANTOS

Advogado(s)
:
LENISON OLIVEIRA DOS SANTOS, TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por erro médico, que deferiu a gratuidade de justiça à autora e determinou a inversão do ônus da prova. A autora alega ter sofrido abalo psicológico decorrente de erro em exame de ultrassonografia transvaginal. O agravante sustenta que apenas descreveu tecnicamente o exame, sem prática de ato ilícito, e impugna tanto a concessão da gratuidade quanto a redistribuição do ônus probatório.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se a legitimidade da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita e inverteu o ônus da prova em favor da autora, à luz da legislação consumerista e processual civil.

III. Razões de decidir
3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e sua eficácia somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo agravante.
4.
A inversão do ônus da prova, no contexto das relações de consumo, é admissível quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora, como observado no caso em exame.
5.
A autora figura como consumidora final dos serviços médicos, estando em posição de desvantagem técnica e informacional frente ao prestador do serviço, o que justifica a inversão probatória.
6.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada e se alinha à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça à parte autora, com base em declaração de hipossuficiência não infirmada, é legítima.

2. Em demandas oriundas de relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8058237-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADILTON JARDIM DE MELO
e como agravada
MARIANA DA SILVA SAMPAIO MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça